Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740199-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Apelado, R. P. A., diante da presença de interesse de menor incapaz (CPC/15, art. 178, II). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator